Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FARMÁRCIA. AUTORA GESTANTE. VENDA DE FARMACO DIVERSO DAQUELE PREVISTO NA RECEITA MÉDICA. ANTICONCEPCIONAL EM VEZ DE SUPLEMENTO. NASCIMENTO PREMATURO COM POSTERIOR ÓBITO DA CRIANÇA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSENCIA MÍNIMA DE ELEMENTOS QUE POSSAM VINCULAR A CONDUTA AO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da responsabilidade civil, mostra-se necessário a presença concomitante dos seguintes elementos: conduta do agente (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial e/ou moral) e o nexo de causalidade entre eles.

2. A despeito de ter-se apurado a falha na prestação de serviços da ré ao vender um produto diverso daquele previsto no receituário médico, não há qualquer evidência mínima que possa associar o uso do anticoncepcional erroneamente vendido com o nascimento prematuro e o óbito do filho da autora. 2.1. A parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), sequer junta pareceres técnicos, exames médicos realizados durante o período gestacional (a exemplo de ultrassons, exames de sangue etc.), que pudessem evidenciar, com mais segurança, o liame fático entre o uso do mencionado anticoncepcional e o comprometimento no desenvolvimento uterino do feto que levou a sua má formação, documentos essenciais para sustentar minimamente a sua pretensão. 2.2. Assim, a improcedência da ação deve ser confirmada.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.